Tribunal: TJBA
Processo: 8005280-55.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005280-55.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RAFAEL SANTOS DA ANUNCIACAO

Advogado(s)
:
LUA VICTOR LEAL DE LIMA SANTANA

APELADO: MGW ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
IGOR GUILHEN CARDOSO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTROS RESTRITIVOS. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. CORREÇÃO NECESSÁRIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005280-55.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante RAFAEL SANTOS DA ANUNCIACAO e como apelada MGW ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em acolher parcialmente os embargos de declaração, sem efeitos modificativos
, nos termos do voto do relator.

JR21